Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701682-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADO: CLEONICE BARBOSA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. E SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de decisão proferida pela 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por CLEONICE BARBOSA DE ANDRADE em desfavor das agravantes, deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a autorização e custeio, pelas rés, do tratamento da autora, com utilização dos medicamentos Inlyta (Axitinib) e Denosumabe (Xgeva) por tempo indeterminado (até progressão de doença e/ou toxicidade proibitiva), nos exatos termos do relatório médico constante nos autos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de eventual responsabilização cível e criminal cabíveis (ID 22560294). A requerimento das agravantes, o prazo para cumprimento da obrigação foi dilatado para 5 (cinco) dias (ID 22560297). Em suas razões (ID 22560292), as agravantes alegam ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa fixada, considerando-se que o tempo estipulado para cumprimento da obrigação é insuficiente. Segundo as agravantes, o trâmite de aquisição do medicamento, da compra até o início do tratamento, leva, em média, 7 (sete) dias, podendo ocorrer atrasos em virtude do estado de calamidade provocado pela pandemia da COVID-19. Requerem, portanto, a exclusão da multa ou sua redução proporcional, a fim de se amoldar às diretrizes dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.733.013/PR, fixou o endimento de ser taxativo o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Conforme disposto no julgado, os médicos, muitas vezes, prescrevem tratamentos com base em critérios subjetivos, não sendo possível afirmar que apenas o tratamento por eles prescrito é o único capaz de tratar a enfermidade do paciente. Aduzem que o contrato entabulado entre as partes garante à segurada a cobertura dos itens constantes no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, instituído pela ANS e, se existe esse rol, não há se falar em autorização indiscriminada de tratamentos. Defendem que a presente lide se insere no âmbito do Direito Civil e, de acordo com os artigos 757 e 760 do diploma civilista, consignando a apólice os riscos assumidos, particularizando-os ou limitando-os, não responderá por outros o segurador. Assim, a prestadora de serviços médico-hospitalares deve responder apenas pelos riscos assumidos, não podendo o Judiciário, por mais difícil que seja a situação da agravada, alterar o contrato, desequilibrando-o. Sustentam não estar presente a probabilidade do direito, um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual a liminar deve ser revogada e a agravante desobrigada ao custeio do tratamento. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteiam a sua reforma. Preparo efetuado (ID 22562052). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, as agravantes insurgem-se contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir as recorrentes a custearem os medicamentos solicitados pela autora, conforme a indicação médica, sob pena de multa. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender ao requisito do art. 1.015, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Compulsando os autos, verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações das agravantes. É cediço constituir o rol da ANS referência básica para cobertura mínima obrigatória sendo, portanto, meramente exemplificativo, configurando um piso mínimo de procedimentos à disposição do contratante. Não há, nesta norma, exclusão de outras coberturas, especialmente aquelas necessárias à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, depreende-se haver urgência no fornecimento dos medicamentos Inlyta (Axitinib) e Denosumabe (Xgeva), tendo em vista constar no relatório médico (ID 80302423, origem) que a agravada apresenta tumor em metástase no lado esquerdo do pescoço, o qual se encontra em franca progressão. Noutro vértice, inexiste o risco de dano reverso, pois, em caso de improcedência do pedido, as recorrentes poderão exigir os valores despendidos com o tratamento. Quanto à multa, em análise preliminar, parece-me correta a decisão vergastada. Em primeiro plano, destaca-se que a fixação de astreintes é uma medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial – o que deve, de pronto, ser rechaçado. Ademais, as próprias agravantes já informaram o cumprimento da liminar (ID 22560298), sendo infundado o receio de pagamento da penalidade, a qual seria imposta apenas em caso de descumprimento da obrigação. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator